Tribunal: TJDFT
Processo: 0751927-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ESTACIONAMENTO. HOSPITAL. CANCELA ATINGIDA POR CARRO. DEMORA NA ABERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPROVADA. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, na qual a parte autora narrou que, em uma situação de emergência, na qual seu filho sofria convulsões febris, avançou com o carro sobre a cancela do estacionamento do hospital, pois o equipamento não abriu após a retirada do ticket, o que ocasionou diversas avarias em seu veículo. Alegou que é inadmissível a demora de acesso em local destinado à emergência, devendo ser responsabilizada pelo dano material ocorrido decorrente da falha na prestação de serviço. Portanto, requereu a condenação da parte ré à reparação por dano material no montante de R$ 3.099,22 (três mil e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), além do dever de substituir a lanterna do seu carro por outra original.

2. Em sede de contestação, a parte ré negou ter cometido qualquer ato ilícito, uma vez que foi o autor quem danificou a cancela do estacionamento, quando deveria ter esperado a sua abertura ou a chegada de um funcionário para lhe prestar auxílio. Aduziu que não existe vedação aos hospitais na utilização de cancelas em seus estacionamentos. Defendeu que não é possível afirmar que a espera da abertura da cancela poderia agravar o estado do paciente. Requereu a improcedência da inicial.

3. Os pedidos foram julgados procedentes para condenar a ré ao pagamento da quantia exigida e à substituição da lanterna, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, até o limite de R$10.000,00.

4. Foram opostos embargos declaratórios pela ré que restaram rejeitados.

5. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

6. Nas razões do recurso, a parte ré requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reiterando as razões apresentadas em contestação.

7. Em que pese a inexistência de contrato firmado entre as partes, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se a figura do consumidor por equiparação, prevista no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo do referido Código.

8. A responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa ré é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

9. Em análise do acervo probatório, mais especificamente do vídeo de ID 138013217, o recorrido comprovou a demora na abertura da cancela, somado ao fato de que o vigilante não estava presente para auxiliá-lo. Já o estado de emergência que enfrentava na situação exposta nos autos restou demonstrado por meio do documento de ID 47180479.

10. A despeito da alegação da recorrente no sentido de que não existe proibição para a utilização de cancelas em hospitais privados, uma vez instaladas elas devem possuir tecnologia condizente com a situação a que se propõe. Não é aceitável a demora de 7 (sete) segundos para a abertura da cancela em hospitais de emergências, especialmente quando não há alternativa de se chegar à emergência do hospital sem a utilização do estacionamento pago. Também não se pode justificar a demora da abertura da cancela sob o fundamento de que alguns segundos não são hábeis a agravar a situação de um paciente. Dada a situação angustiante que o pai ali vivia com seu filho, não lhe era cobrável ter feito esse cálculo antes de simplesmente forçar a passagem.

11. Necessário manter a sentença que acertadamente entendeu pela necessidade de reparação do dano material decorrido da falha de prestação de serviço da recorrente.

12. Por fim, quanto ao precedente colacionado no recurso, não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 927, do Código de Processo Civil que vinculam o órgão julgador.

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.